Tribunal: STF
Processo: RE 419879
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. TEMAS 16 e 146. TAXAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravo regimental traz alegação que constitui inadmissível inovação recursal, por não ter sido suscitada oportunamente no recurso extraordinário.



    II – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



    III – Inconstitucionalidade de taxas do Município de Garça, por aplicação de entendimento firmado no julgamento de leading cases de repercussão geral.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.